Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-42.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO HORAS - ARTIGO 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - FALTA À INSTRUÇÃO SEMANAL DE SUA FRAÇÃO POLICIAL NÃO JUSTIFICADA - VALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR N. 110.228/2018 - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO APELANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- A instrução semanal é ato de serviço obrigatório a todos os militares lotados nas respectivas unidades operacionais e/ou administrativas, sejam oficiais ou praças. Esta instrução é tida como de suma importância para a contínua preparação profissional e o pleno exercício de suas funções. Assim, somente o chefe direto do militar poderá dispensá-lo desta atividade, já que esta situação é muito diferente das dispensas e licenças de saúde, em que o militar recebe um atestado médico o dispensando-o das atividades laborais do dia, se não tiver condições físicas ou mentais para o exercício de suas funções.
- O simples fato de se marcar um exame na rede privada, orgânica ou conveniada não dispensa e nem justifica a ausência do militar em atos de serviço como é a instrução semanal.
- Sentença mantida.
- Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000010-42.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 05/10/2021 Publicação: 19/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OITO HORAS – ARTIGO 14, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – FALTA À INSTRUÇÃO SEMANAL DE SUA FRAÇÃO POLICIAL NÃO JUSTIFICADA – VALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA DECORRENTE DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR N. 110.228/2018 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO APELANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A instrução semanal é ato de serviço obrigatório a todos os militares lotados nas respectivas unidades operacionais e/ou administrativas, sejam oficiais ou praças. Esta instrução é tida como de suma importância para a contínua preparação profissional e o pleno exercício de suas funções. Assim, somente o chefe direto do militar poderá dispensá-lo desta atividade, já que esta situação é muito diferente das dispensas e licenças de saúde, em que o militar recebe um atestado médico o dispensando-o das atividades laborais do dia, se não tiver condições físicas ou mentais para o exercício de suas funções. - O simples fato de se marcar um exame na rede privada, orgânica ou conveniada não dispensa e nem justifica a ausência do militar em atos de serviço como é a instrução semanal. - Sentença mantida. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Frederico Júnior Alves Trindade e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela antecipada de urgência, movida por Frederico Júnior Alves Trindade, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 22/05/2018, o autor teria faltado à instrução semanal, da 179ª Cia PM, sediada em Vespasiano, MG, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO horário de 08:30 horas até 13:30 horas, sendo instaurado em seu desfavor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 110.228/2018. Alega o autor que mora em Belo Horizonte e trabalha em Vespasiano. No dia da instrução semanal tinha marcado um exame de audiometria vogal anteriormente agendado pelo médico Major Pimenta, do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 36º BPM. Assim, compareceu ao Hospital Madre Tereza, onde realizou o seu exame às 11h02min. Alega o autor que estes fatos ocorreram quando ainda pertencia ao 36º BPM, sediado em Lagoa Santa, contudo foi transferido para a 1ª Cia PM Ind, na cidade de Nova Lima, para onde foi remetido o PCD n. 110.228/2018, em razão da alteração do poder disciplinar do comandante do 36º BPM. Sustenta o autor que juntou uma mensagem via whatsapp onde avisou ao 2º Sgt PM Casagrande, também lotado na Cia de Lagoa Santa, de sua impossibilidade de comparecer à instrução semanal, quando pediu que avisasse a quem de direito, com o seguinte teor: 22/05/2018 08h11min Fala sargento Bom dia Tem como quebrar um galho para mim? Avisa a quem de direito que tenho exame hoje que o major Pimenta me pediu no Psopm Então não irei comparecer à instrução 08h25min Bom dia! Ok. Vou avisar. Por este fato, o autor foi sancionado com uma prestação de serviço de 8 (oito) horas, como incurso no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), com decréscimo de 13 pontos em seu conceito funcional, entrando no conceito “C”, correndo o risco de ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), caso viesse a cometer uma transgressão de natureza grave. Alega o autor que a sua ausência restou justificada, com amparo no artigo 19, inciso I, do CEDM, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado, em razão da apresentação do exame original e apresentação de sua Avaliação Audiológica feita no Hospital Madre Tereza, no dia 22/05/2018, às 11h02min. Afirma que teve a sua ausência justificada em outra situação idêntica a essa, pelo comandante da 1ª Cia PM Ind de Nova Lima, no PCD n. 112.314/2018. Em sede de tutela de urgência, pediu a suspensão dos efeitos da sanção imposta e a supressão dos fatos em seus assentamentos funcionais, com o estorno da pontuação negativa lançada em seu conceito funcional, bem como os benefícios da justiça gratuita. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no Evento 14, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 18, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o autor no, Evento 23, se manifestou no sentido de produzir prova testemunhal, uma vez que a alegação em sede de contestação foi de que o mesmo não teria informado aos seus superiores sobre o exame que realizaria. Requereu a oitiva dos membros do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) da 1ª Cia PM Ind, para fins de confrontação de pareceres (duas situações idênticas) e resultados/julgamentos diferentes. O autor também pretende ouvir o seu superior hierárquico que servia em Lagoa Santa (onde o fato foi gerado) e os militares do CEDMU da Cia de Nova Lima. No Evento 25, o réu informou que não teria outras provas a serem produzidas. Em decisão proferida no Evento 27, o magistrado a quo argumentou que as oitivas das testemunhas que o autor pretende arrolar foge do objeto do processo, configurando diligência inútil, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC). As testemunhas não foram devidamente qualificadas, operando-se a preclusão, uma vez que o prazo para a qualificação já foi ultrapassado. Por tal razão, foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal. Em sentença proferida no Evento 36, o juiz de direito titular da 5ª AJME rejeitou o pedido do autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor no pagamento das despesas processuais e no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo esta condenação em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor pelou da decisão, ratificando os mesmos argumentos jurídicos lançados em sua inicial e na impugnação da contestação. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no Evento 46, no sentido de ser desprovido o presente recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida em seus exatos termos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Cb PM Frederico Júnior Alves Trindade foi punido disciplinarmente com uma prestação de serviço de 8 (oito) horas, com decréscimo de 13 (treze) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por faltar à instrução semanal programada no dia 22/05/2018, no horário de 08h30min a 13h30min, na sede da 179ª Cia PM, localizada na cidade de Lagoa Santa, MG. Alega o apelante que na referida data tinha um exame marcado de Avaliação Audiológica no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, a pedido do Major Médico Pimenta, do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 36º BPM. Sustenta o autor que juntou nos autos uma mensagem via whatsapp onde avisou ao 2º Sgt PM Casagrande, também lotado na Cia PM de Lagoa Santa, de sua impossibilidade de comparecer à instrução semanal, quando pediu que avisasse a quem de direito. Alega o autor que a sua ausência restou justificada, com amparo no artigo 19, inciso I, do CEDM, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado, em razão da apresentação do exame original e apresentação de sua Avaliação Audiológica feita no Hospital Madre Tereza, no dia 22/05/2018, às 11h02min. Afirma que teve a sua ausência justificada em outra situação idêntica a essa, pelo comandante da 1ª Cia PM Ind de Nova Lima, no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 112.314/2018. De início, é relevante mencionar que o recorrente não ingressou no conceito “C” com a aplicação desta sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas, pelo cometimento da transgressão disciplinar de faltar à instrução semanal programada para o dia 22//05/2018, no período de 08h30min a 13h30min, na 179ª Cia PM. No enquadramento do militar, é possível constatar que o apelante já estava no conceito “C”, com 136 pontos negativos. Com a nova sanção, o seu conceito foi depreciado para “C”, com 149 pontos negativos. Um segundo ponto a ser analisado é a alegação do recorrente de que a sua conduta estaria amparada no artigo 19, inciso I, do CEDM, motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado, pela apresentação do exame original e documentos que comprovam que o militar estava no dia e hora da instrução semanal no Hospital Madre Tereza, realizando o exame médico solicitado pelo médico do NAIS de sua unidade. O caso fortuito é proveniente de eventos da natureza que impedem que o militar compareça para a atividade em que estava escalado. A força maior é entendida como uma ação de terceira pessoa de modo a coagir fisicamente o militar de praticar uma determinada conduta, como se fosse uma coação irresistível. No presente feito, tanto o motivo de força maior como o caso fortuito não restaram comprovados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Alega o apelante que, em outra situação idêntica à deste feito, o PCD n. 112.314/2018 foi arquivado, sem a aplicação de qualquer sanção, faltando, pois, equidade e proporcionalidade nas decisões da Administração Militar. Pelo que vejo no dia a dia, os exames médicos são marcados com a devida antecedência e, em decorrência disso, o militar consciente de suas obrigações e deveres para com a PMMG, deve procurar saber de suas escalas de serviço e atividades programadas como instrução semanal, de tiro, de educação física e outras. Se o recorrente tinha um exame marcado para o dia 22/05/2018 e haveria coincidência de horário com a instrução semanal programada, deveria ter feito contato com o seu chefe direto, antecipadamente, solicitando autorização para faltar à instrução semanal e realizar o seu exame. Não consta nos autos qualquer documento escrito ou mensagem via PA, solicitando esta dispensa da instrução programada. O militar, no dia da instrução semanal, limitou-se a mandar uma mensagem via whatsapp para o 2º Sgt PM Casagrande, que também participaria da instrução, cientificando-o de que estaria realizando um exame no Hospital Madre Teresa, achando que com esta atitude estaria justificando a sua ausência na instrução. O artigo 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 estabelece que: Art. 32 – é prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. § 2º - Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. [...] § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço. § 7º - O militar comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver vinculado no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil, após a emissão do atestado por médico ou cirurgião dentista assistente, sob pena de preclusão, sem embargo da responsabilização administrativa ou penal por venturas cabíveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Evidentemente que não estamos diante de uma situação em que foi expedido um atestado médico para justificar a ausência do apelante na instrução semanal de sua fração policial. Por isso o recorrente tinha que, por precaução, obter uma autorização prévia do seu chefe direto para se ausentar da instrução semanal programada, com o objetivo de justificar o seu não comparecimento, para então fazer o exame que estava previamente marcado. A instrução semanal é ato de serviço obrigatório a todos os militares lotados nas respectivas unidades operacionais e/ou administrativas, sejam oficiais ou praças. Esta instrução é tida como de suma importância para a contínua preparação profissional e o pleno exercício de suas funções. Assim, somente o chefe direto do militar poderá dispensá-lo desta atividade, já que esta situação é muito diferente das dispensas e licenças de saúde, em que o militar recebe um atestado médico dispensando-o das atividades laborais do dia, se não tiver condições físicas ou mentais para o exercício de suas funções. O simples fato de se marcar um exame na rede privada, orgânica ou conveniada não dispensa e nem justifica a ausência do militar em atos de serviço como é a instrução semanal. Este egrégio Tribunal já tem entendimento pacificado de que o militar que falta à instrução semanal, mesmo cumprindo expediente administrativo no mesmo horário, tem configurado em seu desfavor o descumprimento de ordem legal tipificado no artigo 14, inciso III, do CEDM. Mesmo estando o militar cumprindo uma escala ordinária em sua fração policial, não é facultado a ele se ausentar da instrução semanal programada (AC n. 0000575-96.2014.9.13.0001). Portanto, não cabe ao apelante optar por marcar um exame no Hospital Madre Teresa e, diante da coincidência de realização da instrução semanal de sua fração policial, decidir realizar o seu exame e faltar a ato de serviço obrigatório a todos os militares da 179ª Cia PM. A justificativa para a sua ausência carecia de uma autorização expressa e prévia do seu chefe direto, o que não ocorreu. Feitas estas considerações, verifico que a tese defensiva não conseguiu justificar o cometimento da transgressão disciplinar, para afastar sua respectiva punição, motivo pelo qual ratifico e mantenho incólume a sentença de primeiro grau, estando o ato administrativo perfeito e acabado. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. Desembargador relator para, também, negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de outubro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator